Tribunal: TJES
Processo: 0000024-10.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-10.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DIREITO DE REGRESSO - DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTO SEGURADO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Apelada impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, como dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. O nexo causal pode ser demonstrado a partir da análise do acervo probatório, enquanto as alegações da Apelante não encontram respaldo documental.

4. As tempestades não se configuram como caso fortuito ou força maior nos casos de danos atribuídos a concessionárias de fornecimento de energia elétrica, por serem eventos inerentes ao risco da exploração dessa atividade econômica.

5. O requerimento administrativo não é essencial à configuração do interesse de agir nos casos de ação regressiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000024-10.2020.8.08.0008

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação regressiva de ressarcimento de danos” ajuizada por ALFA SEGURADORA S.A., ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ora Apelante, pleiteando o pagamento do valor de R$ 6.679,89 (seis mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), correspondente à quantia da cobertura dos danos sofridos por um dos seus segurados.

Pela sentença de fls. 300/306, o Juízo
a quo
acolheu os pleitos autorais para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais.

A Apelante interpôs a apelação de id 7093929, pleiteando a reforma da sentença para que seja indeferido o pedido de indenização por danos materiais. Nesse contexto, sustenta que a sentença fundamenta-se apenas em laudos produzidos unilateralmente, de modo que alega inexistir prova suficiente para demonstrar o nexo causal entre o dano e as condutas da concessionária. Ademais, afirma que instaurar procedimento administrativo prévio para averiguação da ocorrência é indispensável ao ajuizamento da ação, suposto requisito que não foi satisfeito no caso. Por fim, aduz que não é responsável pela reparação do dano em razão de caso fortuito ou força maior.

Contrarrazões apresentadas no id. 7094088, por meio das quais a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que o acervo probatório colacionado aos autos foi produzido em consonância aos parâmetros estabelecidos pela ANEEL. Além disso, alega que não é possível condicionar o exercício do direito de ação à prévia reclamação administrativa e que as tempestades não se caracterizam como caso fortuito, por serem risco inerente à atividade econômica explorada pela EDP. Finalmente, pugna pela condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais.

PRELIMINAR –
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada suscita preliminar requerendo o não conhecimento do recurso sob a justificativa de inobservância ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, disposto pelo art. 1.010, III do Código de Processo Civil, prevê que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Por força do mencionado princípio, o art. 932, III do mesmo diploma normativo determina que o relator não deve conhecer do recurso nos casos em que este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Verifico que a apelação impugna diretamente os capítulos da sentença. Nesse contexto, o recurso questiona as provas que motivam a decisão e o afastamento da excludente de responsabilidade, apresentando irresignação singularizada.

Portanto, foi respeitado o princípio da dialeticidade, razão pela qual não é possível aplicar o disposto pelo art. 932, III do Código de Processo Civil ao caso em análise.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pela Apelada.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A Apelante argui que a sentença fundamenta-se apenas em laudos produzidos unilateralmente, alegando inexistir provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e as condutas da concessionária.

Conforme acertadamente fixado pela sentença, a concessionária responde objetivamente pelos danos oriundos da sua atividade, de acordo com o positivado no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Dessa forma, dispensa-se a análise do elemento subjetivo para que se estabeleça a responsabilidade pelos prejuízos causados pela ação ou omissão dos prestadores de serviço público. É essencial, apenas, comprovar a existência do dano, a ação ou omissão e o nexo causal entre estes.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante.

A Recorrente, por outro lado, em que pese sustentar que os mencionados relatórios são insuficientes para constatação do nexo causal, não apresentou provas capazes de infirmar o acervo probatório anexado aos autos pela Apelada.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, reputo configurado o nexo causal entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica.

Os pareceres técnicos de fls. 41 e 49, contendo a descrição dos problemas identificados na ocasião e as conclusões alcançadas pelos profissionais encarregados das vistorias dos equipamentos danificados, atribuem os prejuízos experimentados pelos segurados da Apelada à
“oscilação de energia na rede elétrica local”
causada pela concessionária.

Assim, a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II do CPC, enquanto a Apelada logrou êxito em comprovar o que aduziu.

Não é possível, pois, acolher o pleito recursal no que concerne à tentativa de afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos materiais percebidos e a prestação de serviços oferecida pela concessionária.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. EXIGÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL PARA RESSARCIMENTO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. É certo (...) 3.
A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante
. 4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano no condomínio segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada. 5. O não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 6. Afastada a alegação de que a sentença estava lastreada em prova produzida unilateralmente, eis que o próprio Apelante postulou pelo julgamento antecipado do mérito em virtude da desnecessidade de produção de outras provas. 7. Apelação conhecida e não provida. (Apelação Cível 0011388-28.2020.8.08.0024, Relator: Desembagadora Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação 21.08.2023)

A Apelante também conjectura que a danificação dos equipamentos eletrônicos pode ter sido causada em razão de alguma irregularidade na instalação elétrica interna do imóvel, de responsabilidade exclusiva dos usuários. Ocorre que tampouco se desincumbiu a Recorrente do ônus de provar essa alegação.

Além disso, a Apelante postula em favor do reconhecimento da excludente de responsabilidade referente ao caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Apesar desse pleito corresponder a um dos pontos da decisão recorrida, na medida em que as excludentes de responsabilidade foram afastadas pelo Juízo
a quo
, essa tese recursal foi apresentada de forma genérica e sem amparo fático.

Depreende-se, contudo, que a irresignação diz respeito à alegação analisada pela sentença, qual seja, a tempestade que ocorreu no dia e foi apontada na Contestação como o motivo para a incidência da excludente.

Destaca-se que a forte tempestade é comprovada a partir do relatório colacionado às fls. 30/40 dos autos físicos. Entretanto, sua ocorrência não é suficiente para eximir a Apelante do adimplemento da pretensão reparatória.

A sentença, ao negar a existência de caso fortuito ou força maior, fundamenta-se na jurisprudência para corroborar seu posicionamento.

Nesse contexto, a decisão apresenta que os tribunais pátrios reconhecem a impossibilidade de afastar o dever de indenizar quanto aos danos gerados por oscilação na tensão mesmo no caso de tempestades. Isso porque se trata de risco inerente à atividade lucrativa das concessionárias de energia elétrica.

Por não ser considerada como fenômeno imprevisível nesse cenário, a ocorrência de tempestades não se configura como hipótese de caso fortuito ou força maior. É o que corrobora o seguinte julgado:

“Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos" (Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09). 2. No caso em apreço, conforme ressaltado na sentença impugnada, restou demonstrado que uma tempestade provocou uma queda de raio causando danos nos equipamentos do autor, o que é suficiente para evidenciar a ocorrência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos cujos custos foram parcialmente adimplidos pela seguradora recorrida. 3. Afinal, reconhece a jurisprudência pátria que “[...]
As descargas atmosféricas (raios) não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, bem como é evitável a sobrecarga de energia na rede elétrica em decorrência de tais fatos, os quais se relacionam com os riscos inerentes à atividade prestada
.[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.254882-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022) (g.n.) 4. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação pelos danos materiais experimentados pela parte autora, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Vitória, 08 de agosto de 2023. RELATORA DESIGNADA” (TJ-ES, Relatora: Janete Vargas Simões, Apelação Cível 0002228-13.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023)

Portanto, é necessário manter a sentença em sua integralidade também no que se refere a esse ponto.

Finalmente, a Apelante afirma que o interesse de agir só se configura após a realização de procedimento administrativo prévio.

Todavia, não é possível condicionar o exercício do direito de ação ao requerimento administrativo nesse caso, nos termos em que já decidiu este Egrégio Tribunal:

“1. Preliminar de ausência de interesse de agir:

A apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que a apelada carece de interesse de agir, uma vez que não apresentou requerimento administrativo prévio. Todavia, razão não assiste à apelante nesse ponto, na medida em que se trata de ação regressiva, hipótese na qual é prescindível o esgotamento da via administrativa. Ademais, o procedimento revisto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no que se refere à necessidade de esgotamento da via administrativa, não possui amparo legal.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-ES. Apelação Cível 0036990-55.2019.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/04/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.